Tribunal: TJPA
Processo: 0857704-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857704-77.2019.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0857704-77.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO.

ADVOGADO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB/RS 80.851.

AGRAVADO: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DO PARÁ LTDA.

ADVOGADO: BERNARDO HAGE UCHÔA - OAB/PA 15.659.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença apelada. O recurso de apelação foi protocolizado desacompanhado das custas recursais. A secretaria da UPJ, em ato ordinatório, determinou a intimação do agravante para recolher em dobro as custas do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 218, §3º, e 1.007, §4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, devendo juntar: a) relatório de conta do processo; b) boleto bancário; e c) comprovante de pagamento do preparo recursal. O agravante permaneceu inerte e não comprovou o recolhimento das custas devidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação deve ser conhecido quando o recorrente, intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal, permanece inerte e não efetua o pagamento das custas processuais e do porte de remessa e retorno dos autos.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal consiste no pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, compreendendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e retorno dos autos, devendo o comprovante acompanhar a petição recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, caput).

4. Nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, o recorrente que não comprova o preparo no ato de interposição deve ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. A comprovação do preparo exige a juntada cumulativa de: a) relatório de conta do processo; b) boleto bancário das custas; e c) comprovante de pagamento, conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, descumprida a norma de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso e não atendida a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, impõe-se a deserção do recurso.

7. A apresentação de comprovante de pagamento após o decurso do prazo previsto no art. 1.007, §4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso, conforme Súmula 187 do STJ.

8. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para regularizar o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, mas quedou-se inerte, não apresentando qualquer comprovação de recolhimento das custas devidas.

9. A ausência de preparo recursal, mesmo após oportunizada a regularização, configura deserção e obsta o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não conhecido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O preparo recursal é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência, mesmo após intimação para recolhimento em dobro no prazo legal, acarreta deserção e impede o conhecimento do apelo. 2. A inércia do recorrente em comprovar o recolhimento das custas processuais e do porte de remessa e retorno, após regular oportunidade concedida nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, implica não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após o decurso do prazo legal conduz à deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 218, §3º, e 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 187; STJ, AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0857704-77.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO.

ADVOGADO:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB/RS 80.851.

AGRAVADO:
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DO PARÁ LTDA.

ADVOGADO:
BERNARDO HAGE UCHÔA - OAB/PA 15.659.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 33569593 pag. 1/4
,
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado
das custas recursais, a secretaria da UPJ em ato ordinatório, determinou a intimação do agravante a recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor da conjugação dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, devendo juntar aos autos o: a) relatório de conta do processo, b) boleto bancário e c) comprovante de pagamento do preparo recursal.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença apelada. O recurso de apelação foi protocolizado desacompanhado das custas recursais. A secretaria da UPJ, em ato ordinatório, determinou a intimação do agravante para recolher em dobro as custas do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 218, §3º, e 1.007, §4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, devendo juntar: a) relatório de conta do processo; b) boleto bancário; e c) comprovante de pagamento do preparo recursal. O agravante permaneceu inerte e não comprovou o recolhimento das custas devidas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação deve ser conhecido quando o recorrente, intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal, permanece inerte e não efetua o pagamento das custas processuais e do porte de remessa e retorno dos autos.

III. Razões de decidir

3.

O preparo recursal consiste no pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, compreendendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e retorno dos autos, devendo o comprovante acompanhar a petição recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, caput).

4.

Nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, o recorrente que não comprova o preparo no ato de interposição deve ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5.

A comprovação do preparo exige a juntada cumulativa de: a) relatório de conta do processo; b) boleto bancário das custas; e c) comprovante de pagamento, conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, descumprida a norma de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso e não atendida a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, impõe-se a deserção do recurso.

7.

A apresentação de comprovante de pagamento após o decurso do prazo previsto no art. 1.007, §4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso, conforme Súmula 187 do STJ.

8.

No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para regularizar o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, mas quedou-se inerte, não apresentando qualquer comprovação de recolhimento das custas devidas.

9.

A ausência de preparo recursal, mesmo após oportunizada a regularização, configura deserção e obsta o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso não conhecido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"1. O preparo recursal é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência, mesmo após intimação para recolhimento em dobro no prazo legal, acarreta deserção e impede o conhecimento do apelo. 2. A inércia do recorrente em comprovar o recolhimento das custas processuais e do porte de remessa e retorno, após regular oportunidade concedida nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, implica não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após o decurso do prazo legal conduz à deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 218, §3º, e 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 187; STJ, AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.04.2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o não preenchimento dos requisitos, razão pela qual não conheço do interno.

No presente caso, mantenho a decisão monocrática de
Id 33569593 pag. 1/4
.

O recurso busca reformar decisão monocrática proferida por este Relator,
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Vale ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado das custas recursais, a secretaria da UPJ em ato ordinatório, determinou a intimação do agravante a recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor da conjugação dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, devendo juntar aos autos o: a) relatório de conta do processo, b) boleto bancário e c) comprovante de pagamento do preparo recursal.

No caso em questão o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso.

Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.

4.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
.

5. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.

6. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022.)

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de
recolher às custas do preparo recursal (em dobro),
restando deserto o recurso.

ASSIM, com fundamento no art. 932, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno, considerando inadmissível face sua deserção, consoante fundamentação acima exposta
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026